Tribunal: STF
Processo: ARE 1242927
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (TEMA 173). SEGURIDADE SOCIAL - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO - LEI N. 12.470/11 - EXIGÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS PELO PRAZO MÍNIMO DE DOIS ANOS PARA A SUA CONFIGURAÇÃO. CONTAGEM DO PERÍODO DE IMPEDIMENTO DESDE O INÍCIO DE SUA CARACTERIZAÇÃO. PARÂMETRO OBJETIVO FIXADO PELO LEGISLADOR, POR DETERMINAÇÃO DO ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. COMPATIBILIDADE COM O CONCEITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA CONTIDO NA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CONVENÇÃO DE NOVA YORK). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (pág. 1 do documento eletrônico 32).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, que a exigência de comprovação de impedimento de longo prazo para a fruição de benefício assistencial afronta os arts. 2°; 3°, IV; 5°, caput e I; e 203, V, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque esta Corte, ao julgar o ARE 865.645-RG/SP (Tema 807), da relatoria do Ministro Luiz Fux, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos para concessão do benefício assistencial de prestação continuada, por entender que a matéria tem natureza infraconstitucional. O acórdão do mencionado precedente foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. “



    Com essa orientação, sobre a mesma matéria ora em análise, cito as seguintes decisões: ARE 1.392.687/PB, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.309.884/RS, Rel. Min. Presidente; ARE 1.279.039/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.234.311/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.105.838/RS, Rel. Min. Edson Fachin.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator